Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de IRDR – Recurso provido e ordem concedida, para declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade.
(TJSP; Apelação Cível 1007356-06.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivão de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivão de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de IRDR – Recurso provido e ordem concedida, para declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade.